Tribunal: TJDFT
Processo: 0712354-63.2018.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. VÍCIO INEXISTENTE. PREVIDÊNCIA PÚBLICA. PENSÃO POR MORTE. FILHO INVÁLIDO. LEGITIMIDADE DO DISTRITO FEDERAL. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL 769/2008. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA QUANTO ÀS OBRIGAÇÕES DO IPREV-DF. PROVA DA INCAPACIDADE ANTERIOR AO FALECIMENTO DO SERVIDOR. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. DATA DO ÓBITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA, MAS NÃO PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil estabelece que no recurso constarão as razões e o pedido da recorrente. A regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da decisão a ser merecedora de novo julgamento. Impugnados especificamente os fundamentos da sentença, não há violação à dialeticidade. Preliminar rejeitada.
2. A legitimidade ad causam se refere à pertinência subjetiva do titular da relação jurídica de direito material. Exige-se a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada, que lhes autorize figurar no polo ativo e passivo do feito, pois ninguém pode pleitear em nome próprio direito alheio, salvo quando autorizado por lei. A sua aferição deve ser verificada segundo a relação jurídica sob discussão – Teoria Eclética de Lidbman – ou de forma abstrata, ou seja, a partir dos fatos deduzidos pelo requerente na inicial, consoante a Teoria da Asserção.
3. O art. 4o, §2o, da Lei Complementar Distrital 769/2008, estabelece que o Distrito Federal responderá subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos aos segurados e dependentes e cobrirá a eventual insuficiência financeira de seu Regime Próprio de Previdência Social. Sentença reformada para rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva do Distrito Federal e condenar o Ente, de forma subsidiária, ao cumprimento da obrigação.
4. Conforme o art. 12, §1o, da LC 769/2008, a dependência econômica do filho inválido é presumida. Se havia comprovação pela junta médica do Ente Público da incapacidade por invalidez da filha da servidora e em momento anterior ao respectivo falecimento, a pensão por morte deve ter como termo inicial a data do óbito.
5. O artigo 86, do Código de Processo Civil estabelece a distribuição proporcional das custas e honorários, na medida da derrota de cada parte no processo. A hipótese dos autos, revela a sucumbência recíproca, mas não proporcional, o que enseja a modificação da sentença para retratar o panorama sucumbencial, inclusive diante do novo cenário descortinado com o provimento parcial do recurso.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.